Tribunal: TJSP
Processo: 1065977-49.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1065977-49.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é embargado
CARLOS ALBERTO YÁZIGI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065977-49.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 18025rs
2
Embargos de Declaração no 1065977-49.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (11a Vara Cível do Foro Central Cível)
Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Embargado: Carlos Alberto Yázigi
Voto no 18.025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de omissão e pretendida infringência, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, contra a decisão colegiada que negou provimento à apelação
interposta pela embargante e deu provimento ao recurso do embargado.
Inconformada, aponta a omissão do V. Acórdão, por não expressamente
abordado o julgamento do REsp no 1.568.244/RJ que dirimiu a
controvérsia acerca da matéria. Alega que o contrato é antigo e não
adaptado à Lei no 9.656/98. Segundo a orientação do referido julgado, a
aplicação do reajuste por faixa etária não por ser considerada prática
abusiva. Defende que o segurado tinha conhecimento de todas as
cláusulas da avença. Postula o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065977-49.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 18025rs
3
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar a ofensa ao dever de transparência, consoante previsão do
Código de Defesa do Consumidor, que baliza as relações consumeristas,
especialmente, no caso dos autos, em que o contrato é antigo e não
adaptado à Lei no 9.656/98, observado o entendimento firmado no
precedente vinculante mencionado, REsp no 1.568.244/RJ.
Com efeito, constou expressamente: “Nesse passo,
tem-se que não se pode olvidar que a relação jurídica mantida pelas
partes é típica relação de consumo, de modo que incide no caso dos
autos o Código de Defesa do Consumidor, como, aliás, já decidiu o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula no 608:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano
de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
Feitas tais considerações deve se relevar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065977-49.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 18025rs
4
contrato firmado entre as partes estabelece reajustes por 07
diferentes faixas etárias, em unidades de serviço - US (fl. 57 e 158).
Todavia,
tal
critério
(US),
aplicado
exclusivamente pela operadora-ré, mostra-se obscuro, dependente
da aplicação de fórmulas matemáticas complexas e ininteligíveis ao
consumidor comum, o que caracteriza violação ao dever de
transparência e informação clara e não pode ser considerado para
majoração do prêmio, como se vê das cláusulas 16 e 17 (fls. 57/58 e
159/160) e, determina, consequentemente, o reconhecimento da
abusividade do contrato à luz do Código de Defesa do Consumidor.
O precedente vinculante já mencionado, REsp no
1.568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, dj. 19.12.2016
deixa indene de dúvidas:
“(...) 7. Para evitar abusividades (Súmula no
469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos
de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a
expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de
reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o
consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas
gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que
aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última
categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua
permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065977-49.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 18025rs
5
órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não
adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da
entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta
no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade
formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da
ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou
adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina
a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre
a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá
ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17
anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação
atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais
de 10 (dez) anos.” (g.n.).
Veja-se, ademais, que o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça expressamente determinou que as operadoras
comprovassem os motivos da majorante imposta item iii da tese - o
que não se viu no caso dos autos.”
Não se vislumbra, tampouco, vícios passíveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065977-49.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 18025rs
6
corrigenda por aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
No tocante ao prequestionamento expresso, o
Código de Processo Civil pôs fim à controvérsia que medrava sobre a
questão ao dispor no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065977-49.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 18025rs
7
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065977-49.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 18025rs
8
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065977-49.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 18025rs
9
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR